Tribunal: TJSP
Processo: 1008796-26.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Fraude. Indevida transferência de pontos por infração de trânsito. Réu que, valendo-se da CNH do autor, beneficiou-se do ato conhecendo sua irregularidade. Validade de prova documental não impugnada oportunamente. Art. 430, do CPC. Indenização devida. Quantum adequado. Recurso improvido.